Tribunal: TJSP
Processo: 1001481-79.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C. REVISIONAL DE CONTRATO E DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Sentença extra petita – Ocorrência - Decisão que se fundamenta em pedido diverso do postulado na inicial – Reconhecimento de ofício - Sentença anulada para que outra seja proferida.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001481-79.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante SIMONE
RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001481-79.2020.8.26.0066 -Voto no 32311
2
Apelação Cível no 1001481-79.2020.8.26.0066
Apelante: Simone Rodrigues da Silva
Apelado: Banco BMG S/A
Juiz: Carlos Fakiani Macatti
Comarca: Barretos 2a Vara Cível
Voto 32311
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DESCONTO
EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C. REVISIONAL
DE CONTRATO E DANO MORAL - SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DA
AUTORA
- Sentença extra petita
Ocorrência - Decisão
que se fundamenta em pedido diverso do
postulado na inicial Reconhecimento de ofício -
Sentença anulada para que outra seja proferida.
Sentença
anulada
de
ofício.
Recurso
prejudicado.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 290/293) que julgou improcedente a ação de cancelamento
de desconto em folha de pagamento cumulada com revisional de
contrato e dano moral1 ajuizada por Simone Rodrigues da Silva
em face de Banco BMG S/A, condenando a autora ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em um salário mínimo,
observada a gratuidade de justiça concedida.
Nas razões de apelação, a autora
sustenta que o juiz sentenciante não levou em consideração
nenhum dos argumentos trazidos na inicial, porque em nenhum
1 Valor da causa: R$ 20.000,00, em fevereiro de 2020. Sentença disponibilizada no
DJE em 24/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001481-79.2020.8.26.0066 -Voto no 32311
3
momento a autora negou a relação jurídica existente entre as
partes. O que a autora afirma é que firmou o contrato de cartão
de crédito consignado no ano de 2013, e o réu permanece
descontando em sua folha de pagamento um empréstimo que já
foi quitado há muito tempo. A autora requer a reforma da
sentença para que a ação seja julgada procedente.
Recurso respondido.
É o relatório.
Na petição inicial a autora narra que
é funcionária pública municipal (professora de educação infantil)
e, no ano de 2013, firmou com o réu contrato de cartão de crédito
consignado. Desde então, a autora já teve descontado de sua
folha de pagamento o valor de R$ 13.589,44 (treze mil,
quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos),
assim, considera que o empréstimo já está quitado. Apesar disso,
o réu se recusa a cancelar os descontos mensais em sua folha
de pagamento.
Em razão dos fatos narrados, a
autora requer: que cessem os descontos em sua folha de
pagamento; que o réu devolva os valores descontados a mais;
que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
A sentença, por sua vez, analisou
pedido que não foi formulado pela autora na petição inicial:
“Depreende-se dos autos que a
requerente firmou contrato de cartão de crédito
consignado, consoante documento juntado às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001481-79.2020.8.26.0066 -Voto no 32311
4
123/124, devidamente assinado e cuja autenticidade
não foi em nenhum momento impugnada.
Não bastasse, as faturas, extratos e
comprovantes de transferência anexados às fls. 125/216
comprovam que o banco requerido disponibilizou os
valores que originaram os descontos RMC em seu
benefício previdenciário.
Desta forma, ante a demonstração
pelo requerido da contratação do serviço, bem como da
disponibilização da quantia em favor do requerente,
regular os descontos efetuados”.
Portanto, trata-se de sentença extra
petita, que é aquela em que o juiz julga ação diferente da que foi
proposta, desrespeitando, no caso, o que foi pedido na petição
inicial.
O
artigo
141
do
Código
de
Processo Civil dispõe que “o juiz decidirá o mérito nos limites
propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões
não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.
E o artigo 492 do mesmo diploma
legal estabelece que “é vedado ao juiz proferir decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado”.
Sobre o tema DANIEL AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES leciona que: “Trata-se do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001481-79.2020.8.26.0066 -Voto no 32311
5
congruência, também conhecido como princípio da correção ou
da adstrição, que exige do juiz a prolação de decisão vinculada
às partes, causa de pedir e pedido do processo que se apresenta
para seu julgamento. Quando o juiz decide pedido não formulado
ou se funda em razões não alegadas pelas partes profere
decisão viciada (extra ou ultra petita)” (Novo Código de Processo
Civil Comentado Artigo por Artigo 2a Ed.; Ed. JusPodivm; pág.
257).
Diante disso, a sentença proferida é
nula, devendo retornar os autos à origem para que nova decisão
seja proferida.
A propósito, segue precedente do
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA
PETITA.
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Havendo julgamento de
pedido estranho à lide, é imperioso o reconhecimento do
julgamento extra petita, que consequencializa a nulidade
do decisum e a prolação de nova decisão. 2. Agravo
regimental improvido” (STJ, AgRg no REsp 1118668/SP,
rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1a Turma, j. 24.08.2010)”.
Posto isso, anula-se a sentença, de
ofício, determinando-se o retorno dos autos à origem. Recurso
prejudicado.
MARINO NETO
Relator